Tribunal: STF
Processo: RE 1373860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer tratamento médico aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS ou à divisão interna de competências -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.



    2. O aclaramento levado a efeito no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do REsp 1.657.156/RJ deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, de sorte a não representar negativa de prestação do Direito à Saúde. Possibilidade de dispensação de medicamentos off-label. Precedentes.



    3. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente a afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto.



    4. O Ente Público Estadual não deve honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, na forma da Súmula 421 do STJ. Precedentes.



    5. Determinação excepcional de apresentação de laudos semestrais em virtude do alto custo do fármaco, de seu fornecimento off-label e das peculiaridades indicadas em nota técnica lançada pelo DMJ por meio do e-NatJus.



    APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 11, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 28). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 5º e 6º, os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196 a 200 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento de tratamento de alto custo que não integra a lista RENAME do SUS e cujo financiamento é de competência do Ministério da Saúde ” (fl. 3, e-doc. 26). 



    Sustenta que “o trecho da decisão do Tema 793, que trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros, foi integralmente vilipendiado” (fl. 3, e-doc. 26). 



    Pondera que “os Estados, embora ocupem posição estratégica na política de saúde nacional, não podem ser compelidos ao alcance de todo e qualquer tratamento na área da saúde, apenas considerado o aspecto da proximidade com o cidadão” (fl. 6, e-doc. 26).



    Afirma que, “restando demonstrado que o medicamento postulado compete ser financiado pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União, sob pena de impor ao Estado do Rio Grande do Sul o dispêndio de verba reservada para aquisição dos insumos que de fato lhe competem, sem posterior compensação e/ou ressarcimento, dificultando a gestão orçamentária da pasta da saúde e, consequentemente, o atendimento de vultoso contingente de pacientes” (fl. 14, e-doc. 26).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 15, e-doc. 26). 



    3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO HUMANO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), haja vista a reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 7, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020). 



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que:



    “A questão trazida a lume diz respeito a pleito de fornecimento do medicamento Canaquinumabe, em razão de ser a autora portadora de síndrome de schnitzler (CID L50.8). Com efeito, é responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer tratamento médico aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Constituição Federal e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. (…) Nesse prisma, é de ser reconhecida a solidariedade passiva dos entes públicos no que se refere à responsabilidade pelas ações da Administração Pública visando à proteção e conservação da saúde, porquanto deve prevalecer a tutela ao direito subjetivo à saúde (interesse público primário) sobre o interesse do ente público (interesse público secundário). (…) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento sob o regime da repercussão geral do RE 855.178/SE, reafirmou a solidariedade dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde, firmando a seguinte tese (Tema 793): (…) Da leitura integral do acórdão e do debate travado entre os Ministros, verifica-se que não há reformulação do entendimento anteriormente adotado que implique inviabilidade de satisfação do direito material pelos entes federados que não aqueles designados especificamente nas regras de organização do SUS, tampouco formação de litisconsórcio passivo necessário entre os referidos entes. Veja-se que a tese firmada em momento algum determina a modificação do polo passivo para incluir o responsável pelo tratamento, tampouco obsta o reconhecimento do direito ao tratamento em face dos entes a quem, segundo as regras de competência, não cabe a prestação específica. Pelo contrário, a tese expressamente reforça a solidariedade entre os entes públicos, o que não pode levar a outra conclusão senão a de que todos eles podem responder pela obrigação. O que a tese efetivamente traz de inovador é o direcionamento do cumprimento, pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro, caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência, seria o responsável. Esta segunda parte da tese, inovadora em relação à posição anterior externada pelo STF, carece de detalhamento e sistematização da sua aplicação, o que deve ser realizado oportunamente pela Corte Suprema, inclusive em eventual modulação de efeitos. Mas reforço, novamente, que eventual direcionamento do cumprimento não possui o condão de superar a solidariedade dos entes, tratando-se de comando de otimização de recursos públicos, e não de limitação de responsabilidades” (fls. 2-8, e-doc. 19).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    Nesse sentidos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022 e RE n. 1374059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022. 



    5. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento à recorrida até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora